Tribunal: TJES
Processo: 5007147-53.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007147-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MACIMARA SOUZA MOTA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA EM PROCEDER A INSTALAÇÃO DE “CPREDE” EM LOCAL CHANCELADO PELO MUNICÍPIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA EM PROCEDER A INSTALAÇÃO DE “CPREDE” NO LOCAL CHANCELADO PELO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA DE IMPEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB O ARGUMENTO DE QUE HÁ RISCO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO E AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA PARA TANTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TAL IMPEDIMENTO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
SENTENÇA DE PISO
CONDENOU A REQUERIDA A DISPONIBILIZAR EM PROL DA AUTORA A INSTALAÇÃO DE CPREDE EM POSTE NA LOCALIDADE ONDE A MESMA EXERCE ATIVIDADE DE COMÉRCIO.
RECURSO INTERPOSTO
REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA SOB OS MESMOS ARGUMENTOS DE IMPEDIMENTO ALEGADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS
PELA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIANTE DA RECUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO IMPEDIMENTO ORA ALEGADO. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE MÉRITO REALIZADAS PELA ORA RECORRENTE SEREM GENÉRICAS E VAZIAS. TENTATIVA DE ESQUIVAR-SE DE OBRIGAÇÃO ESSENCIAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)